Tribunal: TJDFT
Processo: 0015358-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DOS AVÓS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E DIVISÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
I. Os avós podem ser obrigados a concorrer para o sustento dos netos quando os pais não estiverem em condições de suportar integralmente esse encargo legal, na esteira do que dispõem os artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.
II. A obrigação alimentar dos avós, além de subsidiária, é de natureza divisível e assim deve ser singularizada em atenção à capacidade contributiva de cada um deles, consoante a inteligência dos artigos 257, 259, 264 e 265 do Código Civil.
III. A hipótese é de litisconsórcio passivo necessário, na linha do que estabelece o artigo 114 do Código de Processo Civil, na medida em que, sem a inclusão de todos os avós na relação processual, não é possível que a obrigação alimentícia seja equacionada segundo a subsidiariedade e divisibilidade que são da sua essência.
IV. Apelação desprovida.